Tribunal: STF
Processo: ARE 1533248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. ADUANEIRO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL. SISTEMA HARMONIZADO. DIREITOS ANTIDUMPING. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTAS APLICADAS NO CURSO DE DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. ARTIGOS 706, INCISO I, E 711, INCISO I, DO REGULAMENTO ADUANEIRO (DECRETO 6.759/2009). ERRO FORMAL. BOA-FÉ DO IMPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 12/1997.



    1. Tratando-se de controvérsia acerca de classificação fiscal, deve prevalecer uma interpretação do Sistema Harmonizado mais consentânea com a especificidade da mercadoria, qualificada pela finalidade e essencialidade como critério de tributação. Isso porque, do ponto de vista tributário-constitucional, o que interessa é a finalidade específica do produto, mercê da sua destinação.



    2. Inexiste ilegalidade na cumulação das multas isoladas com a multa de ofício, tampouco em bis in idem, uma vez que as sanções possuem natureza jurídica diversa. A multa de ofício pelo não recolhimento dos direitos antidumping tem como escopo proteger a produção nacional. Já as multas previstas nos artigos 706, inciso I, "a", e 711, inciso I, ambos do Decreto 6.759/2009, têm como propósito coibir infrações administrativas ao controle das importações.



    3. Face à reclassificação tarifária determinada pela autoridade aduaneira em exigência fiscal no curso do despacho aduaneiro, as mercadorias que, pela NCM inicialmente adotada, estavam sujeitas a licenciamento automático, passaram a exigir Licença de Importação prévia ao embarque (licenciamento não automático), sendo impostas à importadora as multas dos artigos 706, inciso I, e 711, inciso I, do Decreto 6.579/2009, em razão da ausência da licença de importação e pela classificação errônea da mercadoria.



    4. Entretanto, a teor do Ato Declaratório Normativo Cosit 12/1997, não constitui infração administrativa ao controle das importações - falta de LI, a declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque 'ex' exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do declarante.



    5. O entendimento esposado no Ato Declaratório Normativo Cosit 12/1997 não afasta a multa do artigo 711, inciso I, do Decreto 6.759/2009, que possui suporte fático diverso da infração expressamente referida no ato normativo. Ademais, a classificação incorreta da mercadoria na NCM é fato incontroverso nos autos.



    6. No caso concreto, estando a mercadoria corretamente descrita e demonstrada a boa-fé do importador, pela pronta retificação da declaração de importação e inexistência de prejuízo ao erário, não se mostra razoável a imputação da penalidade de 30% (trinta por cento) do valor aduaneiro, prevista no artigo 706, inciso I, do Regulamento Aduaneiro.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º, e 150, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente